Tribunal: STF
Processo: ARE 1312976
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTEMPESTIVO. PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMATIVO ESTADUAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I – O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5°, combinado com o art. 219, caput, do CPC/2015).



    II – É simples a contagem do prazo recursal para recorrer em processo de controle abstrato proposto contra normativo estadual, não se aplicando o prazo em dobro. Precedentes. 



    III – Agravo regimental não conhecido.